Tribunal: STF
Processo: HC 83115
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Penal. Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de uso de
documento falso. Código Penal, art. 304 c/c art. 297, parágrafo
único, e art. 92, I. Lei 8.137/90, art. 2º, I.
I. - Inquérito STJ
nº 300: ação penal STJ nº 238/SP: uso de documento falso. Inquérito
STJ nº 281: apuração de eventual enriquecimento ilícito no exercício
 do cargo.
II. - O documento falso foi apresentado numa
investigação que poderia resultar, em tese, em mais de um delito: o
delito contra a ordem tributária e possível ou possíveis delitos
decorrentes de enriquecimento ilícito no exercício de cargo público.
 O pagamento do tributo não elide o crime de falso, por isso que, da
 investigação, em que o documento falso teria sido apresentado,
poderia originar-se outro ou outros delitos, decorrentes de
enriquecimento ilícito, que o pagamento do tributo não
elidiria.
III. - Prematuro concluir, ademais, no julgamento do
habeas corpus, que o crime de falso não pode ser tratado como crime
autônomo.
IV. - Exame de provas: impossibilidade no processo de
habeas corpus.
V. - H.C. indeferido.